Tribunal: TJSP
Processo: 1005082-84.2025.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação contratual derivada de adesão a cartão de 'benefício' com reserva consignada em benefício previdenciário (RCC), com repetição dos valores descontados, eis que a parte autora nega, veementemente, tê-lo contratado ou autorizado - Pedido cumulado de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 – Contestação que nega qualquer vício de vontade na

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação contratual derivada de adesão a cartão de 'benefício' com reserva consignada em benefício previdenciário (RCC), com repetição dos valores descontados, eis que a parte autora nega, veementemente, tê-lo contratado ou autorizado - Pedido cumulado de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 – Contestação que nega qualquer vício de vontade na adesão ao cartão nos idos de 2022 – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, eis que a prova documental juntada pela instituição financeira ré foi suficiente à convicção da relação contratual entre as partes – Irresignação recursal da parte autora alegando inexistir prova da efetiva adesão ao cartão – PROVA - Inexistência, no caso em testilha, de vício de consentimento por 'erro quanto a modalidade de crédito' ou 'vício formal', eis que a titular fez a adesão mediante assinatura remota nos idos de 2022 mediante biometria facial (selfie) em local georreferenciado no seu domicílio à época, e expedindo 'Termo de Consentimento' conforme o decidido na Ação Civil Pública no 106890-28.2018.4.01.3700 – Elementos robustos que suprem a necessidade de perícia técnica, na forma do TEMA 1061 do S.T.J. - Contrato válido à luz dos artigos 421 e 422 do Código Civil – Nulidade não caracterizada, descaracterizando o dano moral – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Alegação na inicial de 'não recordação' da contratação apesar o extensão rol de contratos registrados no INSS, sobrevindo documentação em contrário na contestação que não foi refutada com exibição de extrato bancário de conta-corrente e prova de domicílio diverso, insistindo na tese inicial, sem qualquer diligência prévia do advogado, gerando abarrotamento de ações da espécie, sem fundamento, no Poder Judiciário - Alteração da verdade dos fatos e intenção de vantagem indevida que justifica sanção por litigância de má-fé, fixada de ofício - Sentença mantida – Apelação não provida, com aplicação de sanção.*